Tribunal: TJMT
Processo: 1015721-26.2024.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015721-26.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEVERSON RODRIGO FERREIRA DE MENESES - CPF: 022.638.951-08 (APELANTE), LUCIANO LOPES RODRIGUES - CPF: 009.517.351-01 (APELANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECURSOS DAS DEFESAS –
PRELIMINARES
–
1) NULIDADE POR COAÇÃO POLICIAL
– ALEGAÇÃO DE TORTURA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE EVENTUAIS LESÕES E A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM VIA PÚBLICA – PRELIMINAR REJEITADA –
2) NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
– INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO – PRELIMINARES REJEITADAS –
MÉRITO

–
3) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES –
4) APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– INVIABILIDADE – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA (46,7 KG DE MACONHA) – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA –
5) REGIME INICIAL MAIS BRANDO
– IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM O REGIME FECHADO –
6) ISENÇÃO DE CUSTAS
– MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – ART. 804 DO CPP –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A alegação de nulidade das provas por coação policial carece de comprovação; ainda que o laudo de exame de corpo de delito tenha constatado lesões, não há demonstração de que tais agressões tenham produzido a confissão ou contaminado a apreensão da droga. No caso, a confissão foi prestada em via pública, de forma espontânea, quando o réu, ao visualizar a guarnição, levantou as mãos e declarou que "perdeu", indicando voluntariamente o local onde a droga estava escondida.

O crime de tráfico é permanente e a entrada em domicílio se justifica em situação de flagrância, ainda mais quando o próprio réu confessa e franqueia a entrada.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pela
apreensão de 46,7 kg de maconha tipo skunk
, pelos depoimentos coesos dos policiais e pela confissão parcial de um dos réus, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

O artigo 33, §4o, da Lei de Drogas só se aplica ao traficante eventual, primário, de bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas, e este não é o caso dos apelantes, que foram flagrados com 46,7 kg de maconha skunk, carga avaliada em mais de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), armazenada a mando de organização criminosa.

A quantidade e natureza da droga apreendida (46,7 kg de maconha skunk) justificam a imposição do regime inicial fechado, conforme previsão do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP c/c art. 42 da Lei 11.343/06 e jurisprudência consolidada do STF.

A isenção de custas processuais deve ser analisada pelo Juízo da execução penal, a quem incumbe verificar a situação financeira do condenado (artigo 804 do CPP; art. 5o, LXXIV, da CF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEVERSON RODRIGO FERREIRA DE MENESES
e
LUCIANO LOPES RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal.

Ao
réu CLEVERSON RODRIGO FERREIRA DE MENESES
foi imposta a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Ao
réu LUCIANO LOPES RODRIGUES
foi imposta a pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia, no dia 01 de agosto de 2024, por volta das 15h30min, na Rua Alta Floresta, no 11, quitinete no 03, bairro Morada da Serra, em Cuiabá/MT, os denunciados Cleverson Rodrigo Ferreira de Meneses, em coautoria com Luciano Lopes Rodrigues, guardavam, para outros fins que não o consumo pessoal,
46 (quarenta e seis) tabletes de maconha do tipo "skank", com massa total de 46,700 kg (quarenta e seis quilogramas e setecentos gramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que a
equipe do BOPE, em operação integrada com a Polícia Federal e a Força Tática do CR1
, recebeu informes sobre membros de uma organização criminosa que estavam se preparando para transportar um carregamento de drogas para a região norte do estado. Ao se aproximarem do endereço mencionado, o denunciado Cleverson, que estava na entrada, imediatamente levantou as mãos e afirmou que havia "perdido". Após ser questionado sobre a presença de ilícitos, indicou espontaneamente que a droga estava escondida embaixo do colchão em sua cama. Com o consentimento do conduzido, a equipe adentrou o imóvel e encontrou 46 tabletes de maconha do tipo "skunk".

Durante entrevista, Cleverson informou a residência de onde retirou a droga e mostrou um vídeo da substância no imóvel citado. A equipe foi conduzida pelo denunciado até o endereço situado na Rua Iporã, no 17, esquina com a Rua G, no residencial Paiaguás, onde visualizaram o denunciado Luciano. Durante a verificação, foram encontradas embalagens plásticas iguais às do entorpecente apreendido com Cleverson, jogadas na lixeira em frente à casa. Luciano alegou ter alugado o imóvel recentemente, mas ao visualizar o vídeo do entorpecente gravado por Cleverson, confessou que emprestou o imóvel para seu namorado armazenar a droga e que Cleverson foi até o local no dia anterior buscar todo o material ilícito.

Em
suas razões recursais (ID 286332944), a defesa de CLEVERSON RODRIGO FERREIRA DE MENESES
suscita, preliminarmente, a nulidade das provas, apontando a prática de coação policial, oriunda das supostas agressões físicas perpetradas em face do apelante no momento da abordagem policial. Ainda em caráter preliminar, requer o reconhecimento da nulidade do arcabouço probatório proveniente da busca e apreensão domiciliar, diante da inobservância do direito constitucional disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

No mérito
, pugna pela revisão da dosimetria da pena para que seja reconhecida e aplicada a causa de diminuição de pena do §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços). Por fim, requer a fixação de regime prisional mais brando ao apelante, em observância ao teor da súmula 719 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a isenção das custas processuais.

Por sua vez,
a defesa de LUCIANO LOPES RODRIGUES, em suas razões recursais
(ID 299725368), suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar, por violação ao disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e art. 157, §3°, do Código de Processo Penal. Alega também a nulidade das provas em razão da tortura praticada contra o corréu Cleverson, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada.
No mérito
, busca a absolvição nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos (IDs 286332946 e 301770862), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento dos apelos, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, opinou pelo não conhecimento do pedido de isenção das custas e, na parte conhecida, pelo desprovimento dos recursos, assim sintetizando: (id. 311960358)

APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de tráfico ilícito de drogas majorado (artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 c/c artigo 29 do CP) – Sentença condenatória – Razões de apelação: 1. Suscita, em preliminar, a nulidade das provas produzidas, alegando abuso policial com agressões no momento da prisão e, ainda, a ilicitude da busca domiciliar realizada sem mandado judicial nem consentimento válido, em violação ao direito constitucional à inviolabilidade do domicílio – IMPROCEDÊNCIA – A alegação de nulidade das provas por coação policial carece de comprovação; ainda que o laudo de exame de corpo de delito tenha constatado lesões, não há demonstração de que tais agressões tenham produzido a confissão ou contaminado a apreensão da droga; no caso, a confissão foi prestada em via pública, de forma espontânea, quando o apelante, ao visualizar a guarnição, levantou as mãos e declarou que “perdeu”, indicando voluntariamente o local onde a droga estava escondida; assim, não há nexo de causalidade entre eventual excesso policial e a prova da materialidade delitiva. Quanto à alegada ilegalidade da busca domiciliar, também não procede; o crime de tráfico é permanente e a entrada em domicílio se justifica em situação de flagrância, ainda mais quando o próprio réu confessa e franqueia a entrada – 2. No mérito, pede o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da causa de diminuição no patamar máximo de 2/3, sob o argumento de que o apelante é primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa – IMPROCEDÊNCIA – O artigo 33, §4o, da Lei de Drogas só se aplica ao traficante eventual, primário, de bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas, e este não é o caso do apelante, que foi flagrado com 46,7 kg de maconha skank, carga avaliada em mais de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), armazenada a mando de organização criminosa – 3. Questiona também o regime inicial fixado (fechado), apontando bis in idem na utilização da quantidade de droga tanto para afastar o redutor quanto para justificar regime mais gravoso, defendendo a substituição pelo semiaberto – IMPROCEDÊNCIA – O argumento de bis in idem não procede; a jurisprudência distingue entre as fases da dosimetria e da fixação do regime: “a utilização da quantidade e natureza da droga para afastar o tráfico privilegiado e para fixar o regime prisional mais gravoso não configura bis in idem, porquanto se trata de institutos diversos, que analisam aspectos distintos da conduta” (precedentes do STJ) – 4. Por fim, a defesa pleiteia isenção automática das custas – NÃO CONHECIMENTO – A matéria deve ser apreciada no juízo da execução penal, onde se analisa a real situação econômica do condenado (artigo 804 do CPP; art. 5o, LXXIV, da CF; precedentes do STJ) –
PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
CLEVERSON RODRIGO FERREIRA DE MENESES
e
LUCIANO LOPES RODRIGUES
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da
9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Antes de adentrar ao mérito, passo à análise das preliminares suscitadas pelas defesas.

1. DAS PRELIMINARES

1.1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR COAÇÃO POLICIAL (SUSCITADA PELA DEFESA DE CLEVERSON)

A defesa do apelante CLEVERSON RODRIGO FERREIRA DE MENESES suscita a nulidade das provas, alegando que o mesmo foi vítima de agressões físicas por parte dos policiais que efetuaram sua prisão, o que macularia todas as provas colhidas na ocasião e delas decorrentes, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada.

Aponta que o
Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito n.o 111.1.02.9067.2024.193556-A01
(ID 166710722) comprova a existência de lesões recentes e de caráter contuso no corpo do apelante, o que evidenciaria a prática de tortura pelos agentes policiais.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Primeiramente, observo que, ainda que o laudo de exame de corpo de delito tenha constatado lesões no corpo do apelante
("Equimose em região auricular esquerda. Limitação de movimento associado à dor em ombro direito")
, não há demonstração de nexo causal entre tais lesões e a obtenção das provas que fundamentaram a condenação.

Conforme bem destacado pela magistrada sentenciante
:

"Todavia, ainda que tenha ocorrido excesso na conduta dos policiais militares, não foi através dela que se descortinaram as provas referentes à materialidade e a autoria delitiva do crime em tela, referente à ação de ter em depósito/guardar entorpecentes, descabendo, assim, cogitar a caracterização de prova ilícita em relação à abordagem policial do réu CLEVERSON, que ocorreu em via pública, além dele ter espontaneamente confessado que tinha entorpecente em sua quitinete, tendo franqueado a entrada dos policiais em seu imóvel, conforme declarado na fase policial, onde foram localizados e apreendidos, embaixo de sua cama, 46 tabletes de maconha."

De fato, os depoimentos dos policiais militares são uníssonos em afirmar que o apelante CLEVERSON, ao visualizar a guarnição policial, imediatamente levantou as mãos, declarou que "perdeu" e indicou espontaneamente que a droga estava escondida embaixo do colchão em sua cama. Vejamos:

O
policial militar GRIECO MACHADO DIAS
declarou em juízo:

"(...) Que as diligências, elas se iniciaram após informações da Polícia Federal, era uma operação integrada juntamente com a Polícia Federal, Força Tática do CR1, onde haviam informações de que membros de uma organização criminosa, eles fariam o transporte de entorpecente para uma outra localidade no Estado; Que diante dessas informações, a equipe operacional, ela estava patrulhando a região, quando avistou o primeiro cidadão que foi conduzido, se não me engano, o Cleverson; Que, mediante abordagem dele, ele já se entregou, ele colaborou, falou que o entorpecente estava na quitinete dele, (...) na Rua Alta Floresta; (...) Que sim, [o réu Cleverson logo que viu a guarnição, falou 'perdi' ou 'perdeu']; (...) Que ele indicou onde estava, (...) e aí a gente procedeu a busca pessoal nele, como ele estava tranquilo, depois a gente foi dentro da quitinete e constatamos que estava no local indicado por ele, embaixo da cama lá, inclusive, ele estava com uma senhora também, acho que era amiga dele; (...) Que em frente a quitinete, do lado de fora [que foi realizada a abordagem do Cleverson];"

No mesmo sentido,
o policial militar ELEISON RONDON PEREIRA
relatou:

"(...) Que nós fomos acionados pela Operação Conjunta do Ministério da Justiça, e da Secretaria de Segurança Pública, no qual era ação conjunta com a Polícia Federal, Serviço de Inteligência, no qual nós somos o operacional; Que nós fomos acionados através de uma denúncia, onde constava que naquela quitinete, onde o suspeito foi localizado, havia uma grande quantidade de entorpecente e estava sendo guardado por membros da facção criminosa 'Comando Vermelho'; Que, diante dessas informações, foi determinado para gente que montasse nossa equipe lá do serviço e deslocasse até o local para averiguar a situação, juntamente com o grupamento de inteligência que estava integrado; Que deslocamos até o local, a quitinete, aproximamos de pé com a patrulha do BOPE, portão estava aberto, já avistamos esse primeiro elemento, não me recordo o nome, o qual abordamos ele e ele já disse: 'perdeu, perdeu', e verbalizamos com ele; Que fizemos busca pessoal nele, perguntamos se ele estava com algum ilícito, alguma coisa, ele disse: 'ah, estou com uma droga aí e tal, está na quitinete'; (...) Que perguntamos, indagamos ele da droga, aí ele falou que estava em umas malas lá e estava debaixo do colchão, no qual ele autorizou a nossa entrada, e constatamos que debaixo do colchão, embaixo de uma caminha pequena lá, estava duas ou 03 bolsas cheias de entorpecente;"

Portanto, a confissão do
apelante CLEVERSON
ocorreu em via pública, de forma espontânea, antes mesmo de qualquer contato físico mais intenso com os policiais, o que afasta a alegação de que a prova da materialidade delitiva teria sido obtida mediante tortura ou coação.

Ademais, como bem pontuado pela magistrada sentenciante,
"no direito penal não há sistema de compensação de culpas",
de modo que eventuais excessos na conduta policial devem ser apurados em procedimento próprio, não tendo o condão de contaminar provas licitamente obtidas.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"(...) A alegação de tortura deve ser averiguada em procedimento próprio, especialmente quando a sentença condenatória não está embasada somente no elemento de convicção impugnado (...)" (TJMT, Ap 0000500-48.2016.8.11.0091.(N.U 0005853-93.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE22/01/2020).

"EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, I E II, DO CP) – CONDENAÇÃO E NA SEQUÊNCIA, ABSOLVIÇÃO DO MESMO CRIME COMO REPARAÇÃO DE DANO MORAL POR SUPOSTA TORTURA NA FASE EXTRAJUDICIAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – EVENTUAL TORTURA IMPOSTA AO RÉU NÃO EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE PELO CRIME PATRIMONIAL PRATICADO – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS EM DIREITO PENAL – APELO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. Não existe compensação de culpas no Direito Penal, de modo, que o eventual crime de Tortura praticado pelos policias ao efetuarem a prisão do réu, demanda apuração autônoma, não autorizando, por conseguinte, seja afastada sua responsabilização penal pela autoria do delito de Roubo duplamente majorado, em especial, quando sua condenação se baseou em provas lícitas, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (N.U 0001259-41.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 06/06/2019).

Portanto,
rejeito a preliminar
de nulidade das provas por coação policial.

1.2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR (SUSCITADA PELAS DEFESAS DE CLEVERSON E LUCIANO)

Ambas as defesas suscitam a nulidade da busca domiciliar realizada nas residências dos apelantes, alegando violação ao direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio comporta exceções, conforme previsão do próprio art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal:

"XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

No caso em análise, a entrada dos policiais na residência do apelante CLEVERSON se deu com o seu consentimento, após ele próprio ter confessado espontaneamente a posse da droga e indicado onde ela estava guardada.

Conforme relatado pelo
policial militar GRIECO MACHADO DIAS
:

"(...) Que, mediante abordagem dele, ele já se entregou, ele colaborou, falou que o entorpecente estava na quitinete dele, (...) na Rua Alta Floresta; (...) Que sim, [o réu Cleverson logo que viu a guarnição, falou 'perdi' ou 'perdeu']; (...) Que ele indicou onde estava, (...) e aí a gente procedeu a busca pessoal nele, como ele estava tranquilo, depois a gente foi dentro da quitinete e constatamos que estava no local indicado por ele, embaixo da cama lá, inclusive, ele estava com uma senhora também, acho que era amiga dele;"

O
policial militar ELEISON RONDON PEREIRA
também confirmou:

"(...) Que fizemos busca pessoal nele, perguntamos se ele estava com algum ilícito, alguma coisa, ele disse: 'ah, estou com uma droga aí e tal, está na quitinete'; (...) Que perguntamos, indagamos ele da droga, aí ele falou que estava em umas malas lá e estava debaixo do colchão, no qual ele autorizou a nossa entrada, e constatamos que debaixo do colchão, embaixo de uma caminha pequena lá, estava duas ou 03 bolsas cheias de entorpecente;"

Ademais, o
próprio apelante CLEVERSON
, em seu interrogatório policial, confirmou que franqueou o acesso dos policiais à sua residência:

"QUE os policiais chegaram e ele franqueou acesso à residência; QUE quando os policiais chegaram assumiu logo que "perdeu", sabia que a droga estava lá; QUE então resolveu falar toda a verdade; QUE falou aos policiais que a droga estava embaixo da cama do seu quarto; QUE os policiais entraram e acharam a droga".

Quanto à entrada na residência do
apelante LUCIANO
, esta se deu após a apreensão da droga na quitinete de CLEVERSON, quando este informou aos policiais o local onde havia buscado o entorpecente e os conduziu até lá, mostrando inclusive um vídeo do local.

Conforme relatado pelo
policial militar GRIECO MACHADO DIAS
:

"(...) Que indagamos ele de onde teria pegado, e aí ele falou que nos indicaria, tanto é que levou a gente lá no Residencial Paiaguás, no segundo endereço, e mostrou o vídeo lá onde ele tinha recebido; Que a gente foi até o local, e, realmente, no lixo, na lixeira do lado de fora tinha ainda restos de invólucro de droga, (...) isso foi quando a gente conseguiu abordar o segundo cidadão conduzido; (...) Que isso, [o Luciano]; (...) Que isso, [mostrou o vídeo] de onde ele tinha buscado; (...) Que ele mostrou o endereço, não chegou a mencionar o nome do Luciano não;"

O
policial militar ELEISON RONDON PEREIRA
também confirmou:

"(...) Que, diante disso, perguntamos para ele onde ele tinha pego essa droga, com quem ele tinha pego; Que ele falou que tinha pego lá no Paiaguás, no bairro Paiaguás, e mostrou até um vídeo para gente do camarada que tinha mandado para ele, outro rapaz, outro senhor que tinha mandado para ele o vídeo falando que a droga já tinha chegado, que era para ele buscar; Que, diante disso, promovemos a diligência até essa casa lá, quitinete também, no bairro Paiaguás, no qual chegamos lá, não localizamos o cara que passou a droga para ele, mas sim um outro rapaz que estava nesse local;"

Importante destacar que o crime de tráfico de drogas é classificado como crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo enquanto durar a conduta típica. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que, em se tratando de crime permanente, a situação de flagrância autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial:

"(...) 8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. Precedentes. (...). 10. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "trazer consigo" e "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. IV. DISPOSITIVO 11. Agravo regimental a que se nega provimento." (RE 1468558 AgR, Primeira Turma do STF, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 01/10/2024, Publicação: 03/12/2024)

No mesmo sentido é o entendimento consolidado deste Tribunal:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – APREENSÃO DE DROGA EM VIA PÚBLICA QUE LEGITIMA A ENTRADA NO IMÓVEL – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR REJEITADA (...) A apreensão de entorpecente na posse da agente, em via pública, legitima a continuidade da ação policial com o ingresso no imóvel dela, sem autorização ou mandado judicial, não havendo se falar em nulidade das provas. (...)" (N.U 1004284-90.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024)

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DROGAS PARA USO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – ENTENDIMENTOS DO STF E STJ - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA (...) A ação policial foi motivada por informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] que somadas à apreensão de drogas com adolescente infrator saindo de dentro da residência constituem "fundadas "suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente em seu interior" (STF, RHC 196791/SP). Identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da "anterior apreensão de entorpecentes", a atrair "suspeitas de que se mantinha drogas em depósito" (STF, RHC no 219955/SC). Reconhece-se a legalidade da busca domiciliar porque precedida da apreensão de entorpecentes na posse de terceiro, em via pública, durante revista pessoal (STF, AgRg no HC no 758.678/GO), sobretudo ao considerar que a consumação do tráfico de drogas "se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime" (STF, Ag. Reg. no HC no 212.209/SC). (...)" (N.U 0048190-21.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

Portanto, no caso em análise, a entrada dos policiais na residência do
apelante CLEVERSON
se deu com o seu consentimento, após ele próprio ter confessado espontaneamente a posse da droga e indicado onde ela estava guardada. Já a entrada na residência do apelante LUCIANO se deu após a apreensão da droga na quitinete de CLEVERSON, quando este informou aos policiais o local onde havia buscado o entorpecente e os conduziu até lá, mostrando inclusive um vídeo do local, o que configura fundadas razões para o ingresso no domicílio.

Assim,
rejeito a preliminar
de nulidade da busca domiciliar.

1.3. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR TORTURA DO CORRÉU (SUSCITADA PELA DEFESA DE LUCIANO)

A defesa do apelante LUCIANO LOPES RODRIGUES suscita a nulidade das provas, alegando que o corréu CLEVERSON foi vítima de tortura por parte dos policiais, o que contaminaria todas as provas obtidas, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Conforme já analisado no item 1.1, ainda que o laudo de exame de corpo de delito tenha constatado lesões no corpo do corréu CLEVERSON, não há demonstração de nexo causal entre tais lesões e a obtenção das provas que fundamentaram a condenação.

A confissão do corréu CLEVERSON ocorreu em via pública, de forma espontânea, antes mesmo de qualquer contato físico mais intenso com os policiais, o que afasta a alegação de que a prova da materialidade delitiva teria sido obtida mediante tortura ou coação.

Ademais, como bem pontuado pela magistrada sentenciante,
"no direito penal não há sistema de compensação de culpas",
de modo que eventuais excessos na conduta policial devem ser apurados em procedimento próprio, não tendo o condão de contaminar provas licitamente obtidas.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, "CAPUT" DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. NULIDADE POR VIOLÊNCIA POLICIAL. INVIABILIDADE. APURAÇÃO DEVE OCORRER POR VIA PRÓPRIA. EVENTUAL EXCESSO NO EMPREGO DE FORÇA NÃO TEM O CONDÃO DE EIVAR DE NULIDADE A IRREFUTÁVEL APREENSÃO DE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTES. DIREITO PENAL QUE NÃO RECONHECE A COMPENSAÇÃO DE CULPAS. (...) 1. quanto à nulidade por violência policial. Pois bem, ao compulsar os autos verifica-se que na sentença de piso, neste ponto, o magistrado determinou a remessa de cópia do processo para a Corregedoria da Polícia Militar. E conforme muito bem fundamentou o magistrado, no direito penal não há compensação de culpas. Até porque as provas foram obtidas de forma lícita e, a suposta agressão por parte dos agentes estatais não guardam relação alguma com as provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa. (...)" (N.U 0035525-70.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Portanto,
rejeito a preliminar
de nulidade das provas por tortura do corréu.

2. DO MÉRITO

2.1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (SUSCITADO PELA DEFESA DE LUCIANO)

A defesa do apelante LUCIANO LOPES RODRIGUES pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, o pleito não merece acolhimento.

A
materialidade do crime
de tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo TERMO DE APREENSÃO No 3134770/2024, BOLETIM INDIVIDUAL CRIMINAL - BIC 2024.0072999-SR/PF/MT, Boletim de Ocorrência n° 2024.228760, e LAUDOS No 783/2024 - SETEC/SR/PF/MT e No 791/2024 – SETEC/SR/PF/MT, que atestam a apreensão de 46,7 kg (quarenta e seis quilogramas e setecentos gramas) de maconha tipo skunk, substância de uso proscrito no Brasil, conforme RDC no 13 de 26.03.2010, que regulamenta a Portaria no 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Quanto à
autoria delitiva
, esta também restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório produzido nos autos.

O
corréu CLEVERSON
, em ambas as oportunidades em que foi interrogado, confessou a prática delitiva, afirmando que pegou a droga no bairro Paiaguás no dia anterior a sua prisão para armazená-la em sua quitinete, sendo que, para tanto, receberia o valor R$ 2.000,00.

Em seu interrogatório judicial, CLEVERSON declarou:

"(...) Que eu estava em casa lá no dia, estava eu e minha namorada, (...) estava dormindo com ela e nisso escutei um estralo no portão; Que, de repente, era na porta de casa, aí deparei com a BOPE, eles entraram, arrombaram o portão da quitinete onde eu morava e entrou em casa, arrombou a porta de casa; (...) Que eles pegaram, entraram lá, e falando que tinha droga, que tinha denúncia, e aí eu não entendendo nada, como eu já estava com a situação, estava com a droga debaixo do meu colchão, falei: 'está debaixo aqui'; (...) Que acabei conduzindo eles até uma outra quitinete, aí chegando lá, os policiais revirando, procurando todo mundo, achou um outro rapaz que morava lá, mas eu desconheço, nem conheço ele; (...) Que mandou um endereço para mim que eu tinha que falar alguma coisa para eles lá na hora; (...) Que não, esse endereço ali eu peguei, que é uma quitinete onde recebi a droga; (...) Que isso, [indiquei o local onde fui buscar a droga]; (...) Que ali é uma quitinete, eles foram em uma casa ao lado, eu peguei em uma quitinete na frente ali; (...) Que foi num dia que eu peguei, eu não me recordo o dia, foi num dia e no outro a polícia me prendeu; (...) Que um dia antes [que busquei a droga lá]; (...) Que eu peguei com um rapaz lá; (...) Que não falava o nome; (...) Que não [procurei saber o nome], geralmente não fala; (...) Que R$ 2.000,00 que ia receber; (...) Que só ia ficar com ela e ia receber outra ligação para estar passando essa droga; Que ela só ia ficar ali só não sei quanto tempo, pouco tempo também;"

Por sua vez, o
apelante LUCIANO
, em seu interrogatório judicial, negou qualquer envolvimento na prática delitiva, alegando desconhecimento de que a carga ilícita tenha sido armazenada em sua casa, mas afirmou que, se isso ocorreu, quem foi o responsável por mantê-la em sua casa antes de ser entregue para o corréu CLEVERSON foi seu ex-ficante PAULO NOELI CARNEIRO, já que ele se encontrava em sua casa enquanto estava em seu trabalho.

Contudo, a versão apresentada pelo apelante LUCIANO não encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos.

Os
policiais militares GRIECO MACHADO DIAS e ELEISON RONDON PEREIRA
, ouvidos em juízo, relataram que, após a apreensão da droga na quitinete de CLEVERSON, este informou a residência de onde havia retirado a droga e mostrou um vídeo da substância no imóvel citado. A equipe foi então conduzida por CLEVERSON até o endereço situado na Rua Iporã, no 17, esquina com a Rua G, no residencial Paiaguás, onde visualizaram o apelante LUCIANO. Durante a verificação, foram encontradas embalagens plásticas iguais às do entorpecente apreendido com CLEVERSON, jogadas na lixeira em frente à casa.

O
policial militar GRIECO MACHADO DIAS
declarou:

"(...) Que indagamos ele de onde teria pegado, e aí ele falou que nos indicaria, tanto é que levou a gente lá no Residencial Paiaguás, no segundo endereço, e mostrou o vídeo lá onde ele tinha recebido; Que a gente foi até o local, e, realmente, no lixo, na lixeira do lado de fora tinha ainda restos de invólucro de droga, (...) isso foi quando a gente conseguiu abordar o segundo cidadão conduzido; (...) Que isso, [o Luciano]; (...) Que isso, [mostrou o vídeo] de onde ele tinha buscado; (...) Que ele mostrou o endereço, não chegou a mencionar o nome do Luciano não; (...) Que o Luciano falou que tinha recentemente alugado a residência lá, e aí depois ele confessou que tinha um namorado dele, enfim, estava lá na residência e até então era esse senhor aí que acabou passando esse entorpecente para o Cleverson; (...) Que esse suposto namorado aí; (...) Que na lixeira em frente a residência [do Luciano] tinha embalagens plástica [com resto de droga]; (...) Que os invólucros ali eram semelhantes e estavam bem descarado ali na lixeira da residência lá; (...) Que, de início ele negou, falou que não tinha conhecimento, inclusive, relatou que fazia pouco tempo que tinha alugado a residência lá, parece que, se não me engano, no sábado, e daí, posteriormente, depois de mostrar o vídeo, ele falou que tinha emprestado a casa para esse cidadão que era namorado, porque o piso que aparecei no vídeo era semelhante ao da residência dele, inclusive, aparecia lá, se não me engano, a geladeira, (...) não chegava a ser do interior da residência, era como se fosse uma churrasqueira ali, uma área de convivência, algo nesse sentido aí; (...) Que depois ele falou que havia, realmente, emprestado a casa para esse senhor aí que era namorado, convivente dele aí, mas que não sabia a finalidade que ele tinha pegado a residência, mas que ele não estava no local e tal, isso ele falou para a gente realmente;"

O
policial militar ELEISON RONDON PEREIRA
também confirmou:

"(...) Que, diante disso, perguntamos para ele onde ele tinha pego essa droga, com quem ele tinha pego; Que ele falou que tinha pego lá no Paiaguás, no bairro Paiaguás, e mostrou até um vídeo para gente do camarada que tinha mandado para ele, outro rapaz, outro senhor que tinha mandado para ele o vídeo falando que a droga já tinha chegado, que era para ele buscar; Que, diante disso, promovemos a diligência até essa casa lá, quitinete também, no bairro Paiaguás, no qual chegamos lá, não localizamos o cara que passou a droga para ele, mas sim um outro rapaz que estava nesse local; Que perguntamos para ele se sabia disso, ele falou que não, mas mostramos o vídeo para ele, logo ele afirmou: 'ah, foi meu namorado, na data de ontem eu deixei com ele, eu sai da casa, mas deixei com ele a casa', sabia que ele ia fazer isso, mas, tipo assim, falou que não participou, mas ele emprestou a casa para o namorado dele, para o namorado dele tipo servir de depósito para essa droga, que passou para o primeiro suspeito; Que aí encontramos lá na lixeira dele, inclusive, alguns invólucros de droga, costumeiramente usado para envolver droga; Que como ele alegou que ele sabia que ia fazer essa transação de droga lá, conduzimos ele também; (...) Que [a embalagem era] semelhante ao que estava no vídeo, o que ele tinha mostrado no vídeo da casa;"

Importante destacar que, embora o apelante LUCIANO tenha negado conhecer o corréu CLEVERSON, este último confirmou que pegou a droga no endereço indicado, o que foi corroborado pelo vídeo mostrado aos policiais e pela localização de embalagens semelhantes às utilizadas para acondicionar a droga na lixeira da casa do apelante.

Ademais, conforme destacado pela magistrada sentenciante, ao consultar o site do Tribunal de Justiça de Goiás para verificar o processo que o apelante LUCIANO está respondendo naquele Estado, constatou-se que o mesmo foi distribuído no ano de 2022, e junto com ele também está sendo processado o aludido cidadão PAULO NOELI CARNEIRO, o que enfraquece ainda mais a versão apresentada pelo apelante.

Assim, o conjunto probatório produzido nos autos é robusto e coeso, demonstrando de forma inequívoca a participação do apelante LUCIANO na prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade
"ter em depósito/guardar",
em coautoria com o corréu CLEVERSON.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal:

"(...). A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pela ré não pode ser considerada para fins de absolvição dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, sobretudo quando as autorias delitivas estão demonstradas de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal. (...)" (N.U 1007359-74.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

"(...). 5. Os elementos probatórios produzidos durante a instrução, em especial os depoimentos das testemunhas, as imagens de câmeras de segurança, aliados às contradições dos relatos do acusado, evidenciam a autoria delitiva e afastam a tese absolutória, ainda que o réu negue a autoria delitiva. (...)" (N.U 1005749-77.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Portanto, rejeito o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2.2. DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (SUSCITADO PELA DEFESA DE CLEVERSON)

A defesa do apelante CLEVERSON RODRIGO FERREIRA DE MENESES pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Contudo, o pleito não merece acolhimento.

O artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 estabelece:
"Nos delitos definidos no caput e no § 1° deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."

Conforme se depreende do dispositivo legal, para fazer
jus
à causa especial de diminuição de pena, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No caso em análise, a magistrada sentenciante fundamentou adequadamente o afastamento da causa de diminuição:

"No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício em favor do acusado, isto porque há provas suficientes de sua dedicação a atividade criminosa, pois, conforme se denota pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, através de uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Militar, eles foram acionados para diligenciar no bairro Morada da Serra, por haver informações de que seria realizado o transporte de uma carga de entorpecente para a região norte do Estado, a mando da facção criminosa Comando Vermelho. Em decorrência disso, conseguiram chegar até a quitinete do réu CLEVERSON, onde localizaram 46 tabletes de maconha skank, pesando o total de 46,7 kg (quarenta e seis quilogramas e setecentos gramas), carga esta que possui considerável valor de R$ 233.500,00 (duzentos e trinta e três mil e quinhentos reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por quilo, conforme Relatório Técnico n° 011/NI/GEFRON–1o.8.2022, elaborado por órgãos da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso – GEFRON e DEFRON – (disponível em: (disponível em: (disponível em: https://comissaosobredrogas-mc.tjmt.jus.br/comissaosobredrogas-prod/cms/Relatorio_Tecnico_Precificacao_de_drogas_2b637a1361.pdf). Com efeito, pelo valor da carga e o risco de perdê-la, é cediço que não seria delegado a qualquer pessoa, mas sim, alguém de confiança para guardá-la e, posteriormente, transporta-la. Prova disso é que o acusado, mesmo levando os policiais até a casa onde ele pegou os entorpecentes, tentou isentar o réu LUCIANO de qualquer responsabilidade criminal, assim como disse não conhecer a pessoa de PAULO NOELI, e também negou que realizaria o transporte para o nortão. Não bastasse isso, frisa-se que o crime em tela não se trata de fato isolado na vida do acusado, já que o mesmo responde a outra ação penal pela suposta prática do crime de roubo majorado, fator que reforça que o mesmo se dedica a prática delitiva e, por consequência, não faz jus ao tráfico privilegiado."

De fato, a expressiva quantidade de droga apreendida (46,7 kg de maconha skunk), aliada às circunstâncias do caso concreto, evidencia que o apelante CLEVERSON se dedicava à atividade criminosa, não se tratando de um traficante eventual ou de primeira viagem.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal:

"(...) A dedicação em tráfico de drogas impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC) porque esse 'benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida' (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042). (...)" (N.U 0003253-20.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

Ademais, o
Enunciado Orientativo n° 30 do Eg. TJ/MT
dispõe:
"A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006."

Portanto, rejeito o pedido de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

2.3. DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO (SUSCITADO PELA DEFESA DE CLEVERSON)

A defesa do apelante CLEVERSON RODRIGO FERREIRA DE MENESES pleiteia a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena.

Contudo, o pleito não merece acolhimento.

A magistrada sentenciante fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena com base nos seguintes fundamentos:

"Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2o, alínea 'a', e § 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO."

De fato, embora a pena aplicada ao apelante CLEVERSON (05 anos de reclusão) permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, conforme o art. 33, §2o, "b", do Código Penal, a expressiva quantidade de droga apreendida
(46,7 kg de maconha skunk)
justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal c/c art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE COCAÍNA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. Não há ilegalidade no recrudescimento do regime prisional, pois, apesar do quantum de pena aplicado permitir, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos apresentados revelam que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida, justificando a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado, de acordo com o disposto no § 3o do art. 33 do Código Penal - CP e art. 42 da Lei n. 11.343/06. 6. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 955.347/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

Ademais, o
Enunciado Orientativo n° 47 do Eg. TJ/MT
dispõe:
"A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade."

Portanto, rejeito o pedido de fixação de regime inicial mais brando.

2.4. DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS (SUSCITADO PELA DEFESA DE CLEVERSON)

A defesa do apelante CLEVERSON RODRIGO FERREIRA DE MENESES pleiteia a isenção das custas processuais.

Contudo, o pedido não merece conhecimento.

A matéria relativa à isenção de custas processuais deve ser apreciada pelo Juízo da execução penal, a quem incumbe verificar a real situação financeira do condenado, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“[...] A isenção das custas processuais deve ser avaliada pelo juízo da execução. (N.U 1001373-76.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

Portanto, não acolho o pedido de isenção das custas processuais.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES
suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por CLEVERSON RODRIGO FERREIRA DE MENESES e LUCIANO LOPES RODRIGUES, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025